Tribunal: TJMT
Processo: 1004486-96.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1004486-96.2021.8.11.0000 – Sapezal
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Elias Tolentino de Almeida Neto e outro em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Sapezal, que nos autos da ação de interdito proibitório que movem contra os agravados, indeferiu a liminar pleiteada, ante a ausência dos requisitos ensejadores para a concessão da medida previstos no art. 561 c/c art. 567, ambos do CPC, mantendo o entendimento no pedido de reconsideração.
Inconformados, os agravantes defendem que não restou correta a interpretação adotada pelo magistrado, pois presentes os requisitos exigidos pelos arts. 561 e 567, ambos do CPC/15. Asseveram que após a distribuição da ação, os agravados concretizaram as ameaças. Pugnam pelo deferimento da tutela antecipada recursal para conceder a liminar possessória.
É o relatório.
Decido.
Pois bem. Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este se enquadra no inc. I, do art. 1.015, do CPC/15.
Para a concessão da tutela recursal, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC/15.
É cediço que a ação de reintegração de posse é movida pelo esbulhado, a fim de reaver a posse que se encontra invadida em razão de violência, clandestinidade ou precariedade.
Com efeito, para a concessão da liminar proibitória, o possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, nos termos do art. 567, do CPC.
Dessa forma, também incumbe à parte autora, demonstrar a presença dos requisitos do art. 561 do CPC/15, in verbis:
“Art. 561. Incumbe ao autor provar:
I - a sua posse;
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III - a data da turbação ou do esbulho;
IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.
Compulsando os autos, a despeito das substanciosas alegações, os agravantes não se desincumbiram demonstrar, de forma indene de dúvidas, a presença dos requisitos exigidos para a concessão da liminar pretendida.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara, mesmo porque se trata de recurso cuja tramitação é bastante célere.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se ao douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 24 de março de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator